Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OCULTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece reforma a sentença recorrida que determina o regime prisional inicial semiaberto quando o réu é reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis.

2. O Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “é admissível o regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a penal igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

4. Apelação conhecida e desprovida.